Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento ao apelo interposto em face de sentença de improcedência liminar do pedido de isenção do imposto de renda de pessoa física, fundamentada no Tema 1037 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração são admissíveis quando não indicam vício no acórdão embargado e visam apenas ao prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente são admissíveis quando alegada, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material). O simples intuito de prequestionamento não supre a exigência legal.
IV. Dispositivo
4. Não se conheceu dos embargos de declaração da apelante.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC 1022.